Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702870-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA SANTANA DELMONDES ALMEIDA, ERICK SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: VICTOR CESAR MEDEIROS BAQUI DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SARA SANTANA DELMONDES ALMEIDA e ERICK SANTOS DE ALMEIDA, com pedido de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, sob o fundamento de que o imóvel e os bens ali existentes pertenceriam à genitora do devedor, pessoa estranha à execução. Os agravantes sustentam que o executado reside no imóvel diligenciado desde, ao menos, o ano de 2020, conforme documentos e certidões constantes dos autos, o que afastaria a alegação de mera hospitalidade. Alegam que a negativa de ingresso do Oficial de Justiça no imóvel, sob justificativa de que todos os bens ali existentes seriam de titularidade da genitora do executado, constitui manobra protelatória, sem respaldo probatório idôneo. Aduzem que a jurisprudência do TJDFT admite a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ainda que o imóvel pertença a terceiros, cabendo ao alegado proprietário o ônus de comprovar, por meio de prova inequívoca, a titularidade exclusiva dos bens eventualmente constritos. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a realização da diligência de penhora no imóvel indicado, com autorização de ingresso forçado, se necessário, e nomeação do patrono como fiel depositário dos bens eventualmente penhorados. Custas recolhidas, ID 77692592. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao Relator conceder tutela recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, os elementos constantes dos autos demonstram, ao menos em juízo de cognição sumária, que o executado reside no imóvel diligenciado há vários anos, havendo presunção relativa de que os bens móveis ali existentes lhe pertencem. A negativa de ingresso do Oficial de Justiça, com base em alegação não comprovada de que todos os bens seriam de titularidade de terceiro, não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de penhora. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, residindo o executado em imóvel de terceiro, presume-se que os bens que guarnecem a residência lhe pertencem, cabendo ao alegado proprietário o ônus de demonstrar, por meio de prova inequívoca, a titularidade exclusiva dos bens, o que não se verifica, por ora, nos autos. Nesse sentido: “O fato de o executado residir em imóvel que pertence a seu familiar não implica a presunção de que os bens que guarnecem a residência pertencem unicamente ao proprietário do imóvel. [...] Não há óbice à realização da diligência. [...] Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1227728, Processo no 0719886-11.2019.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma.". O perigo de dano também se encontra presente, diante da possibilidade de frustração da execução e da ineficácia do provimento jurisdicional, caso não se viabilize a constrição de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a realização da diligência de penhora no imóvel indicado pelos agravantes, com autorização de ingresso forçado, se necessário, e nomeação do patrono como fiel depositário dos bens eventualmente penhorados, até ulterior deliberação deste colegiado. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito